Tribunal: TJSP
Processo: 1037960-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Responsabilidade Civil – Lesão ocorrida dentro do estabelecimento escolar do Município de São José do Rio Preto – Queda de portão sobre a autora, que havia nele se apoiado, ocasionando escoriações e hematomas na região facial – Responsabilidade objetiva do Estado – Relatório da direção da escola que atesta que o portão de correr havia saído dos trilhos no momento de sua abertura para entrada

Ementa:
Responsabilidade Civil – Lesão ocorrida dentro do estabelecimento escolar do Município de São José do Rio Preto – Queda de portão sobre a autora, que havia nele se apoiado, ocasionando escoriações e hematomas na região facial – Responsabilidade objetiva do Estado – Relatório da direção da escola que atesta que o portão de correr havia saído dos trilhos no momento de sua abertura para entrada dos alunos, além de relatar a ausência de funcionários do programa "Anjos da Escola" na data dos fatos – Inexistência de excludente de responsabilidade – Nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano comprovado – Condenação que se fazia de rigor – Necessidade, entretanto, de minoração do valor da indenização, de R$60.000,00 para R$8.000,00, que melhor se adequa às circunstâncias do acidente e à extensão dos danos – Observância à proporcionalidade e razoabilidade – Danos materiais – Gastos médicos com o atendimento prestado à autora – Irrelevância da opção pela rede particular de saúde em detrimento do SUS – Dever de reparação dos prejuízos pecuniários que se mantém – Ônus sucumbencial inalterado com a minoração da condenação – Fixação dos honorários advocatícios por equidade, dado que o proveito econômico foi reduzido para patamar que inviabiliza a aplicação do art. 85, §3o, I, do CPC. Recurso do Município parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293520
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037960-64.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelada SABRINA
CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037960-64.2018.8.26.0576 -Voto no 26.274
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1037960-64.2018.8.26.0576
Apelante:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Apelada:
SABRINA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Comarca/Vara: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / 2a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
Juiz prolator:
MARCO AURELIO GONCALVES
VOTO No 26.274
Responsabilidade
Civil

Lesão
ocorrida
dentro
do
estabelecimento escolar do Município de São José do Rio Preto
Queda de portão sobre a autora, que havia nele se apoiado,
ocasionando escoriações e hematomas na região facial

Responsabilidade objetiva do Estado Relatório da direção da
escola que atesta que o portão de correr havia saído dos trilhos no
momento de sua abertura para entrada dos alunos, além de relatar
a ausência de funcionários do programa “Anjos da Escola” na data
dos fatos Inexistência de excludente de responsabilidade Nexo
causal entre a falha na prestação do serviço e o dano comprovado
Condenação que se fazia de rigor Necessidade, entretanto, de
minoração do valor da indenização, de R$60.000,00 para
R$8.000,00, que melhor se adequa às circunstâncias do acidente e
à extensão dos danos
Observância à proporcionalidade e
razoabilidade
Danos materiais
Gastos médicos com o
atendimento prestado à autora Irrelevância da opção pela rede
particular de saúde em detrimento do SUS Dever de reparação
dos prejuízos pecuniários que se mantém Ônus sucumbencial
inalterado com a minoração da condenação
Fixação dos
honorários advocatícios por equidade, dado que o proveito
econômico foi reduzido para patamar que inviabiliza a aplicação
do art. 85, §3o, I, do CPC. Recurso do Município parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037960-64.2018.8.26.0576 -Voto no 26.274
3
Trata-se de ação ordinária movida por Sabrina
Cristina Rodrigues de Oliveira, menor impúbere, representada por sua
genitora Simone Cristina Rodrigues de Oliveira, em face do Estado de São
Paulo, objetivando a condenação do réu ao pagamento de danos morais e
materiais decorrentes de acidente ocorrido em 08/08/2018 nas dependências
da Escola Municipal Vera, quando o portão que separava o pátio das escadas
e rampas de acesso tombou sobre a autora, ocasionando diversos ferimentos
em sua face.
Os pedidos foram julgados procedentes (fls. 90 98),
“para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia equivalente a R$
60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, com correção
monetária e juros de mora a contar do evento danoso, bem como a pagar o
importe de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), a título de danos
materiais, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso”.
Apela a Municipalidade (fls. 109 113), pugnando a
reforma da sentença. Argumenta que deve se aplicar ao caso a teoria da faute
du service, ou seja, apurando-se a existência de culpa para eventual
responsabilização subjetiva. Nesse sentido, aponta que não houve culpa in
vigilando, pois os alunos possuíam supervisão no momento do episódio, e
ressalta a natureza imprevisível do ocorrido, visto que não havia notícia de
qualquer defeito no portão, concluindo ser infundada a condenação sofrida.
Especificamente em relação aos danos materiais, alega que se havia
tratamento disponível na rede pública de saúde, não pode arcar com os gastos
efetuados na rede particular. Subsidiariamente, requer a minoração do valor
da indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037960-64.2018.8.26.0576 -Voto no 26.274
4
O recurso foi contrariado (fls. 116 123). A autora
insiste na aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, de modo que
ocorrido o dano no interior do ambiente escolar, resta configurado o dever de
indenizar. Aduz ser irrelevante a escolha por tratamento médico na rede
particular. No mais, defende a proporcionalidade e razoabilidade do quantum
indenizatório arbitrado.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo parcial provimento do apelo, tão somente para fixar a indenização por
danos morais em R$20.000,00 (fls. 137 144).
É o relatório.
O
recurso
do
Município
comporta
parcial
provimento, como já observado nos pareceres ministeriais em primeiro e
segundo graus de jurisdição.
Dispõe o art. 932, IV, c.c. 933 do Código Civil sobre
hipótese de responsabilidade civil do estabelecimento de ensino pelos atos
dos alunos que se encontram sob sua direção, pouco importando se infringiu
ou não o dever de vigilância.
É verdade que o art. 932, IV, CC refere à expressão
“por dinheiro”, o que traduz, a princípio, como pressuposto de aplicação da
responsabilidade o fito de lucro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037960-64.2018.8.26.0576 -Voto no 26.274
5
Entretanto, tem-se que o dispositivo deve ser
interpretado também para abranger a responsabilidade civil dos
estabelecimentos de ensino que prestam serviços de educação a título
gratuito.
Nessa linha, é oportuna a transcrição da doutrina
acerca de responsabilidade civil dos educadores:
No caso do hospedador e do educador a título
gratuito, pondera, entretanto, com sabedoria, Aguiar Dias que “não se
compreende que se albergue alguém para lhe proporcionar ou permitir o
dano, através de terceiro”. E acrescente: “É indubitável que lhe incumbe (ao
dono da casa), mesmo quando hospedador gratuito, um dever de segurança
em relação à pessoa do hóspede”. [...] “No caso, por exemplo, do
educandário, de forma nenhuma se poderia julgar o alune que goze desse
favor a descoberto a garantia que o diretor do estabelecimento lhe deve”.
Em nota a este comentário afirma: “O mesmo ocorre nas escolas pública de
ensino gratuito. O Estado responde pelos danos sofridos pelo ano em
consequência do ato ilícito de outro”1.
O artigo 37, §6o da Constituição Federal traz os
parâmetros da responsabilidade da Administração, estando nele abarcados
tanto casos de responsabilidade objetiva por ação quanto por omissão:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
1 Cf. GONÇALVES, Carlos Roberto, Responsabilidade civil, 8a ed, São Paulo, Saraiva, 2003, p. 156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037960-64.2018.8.26.0576 -Voto no 26.274
6
Assim, tem-se que a responsabilidade do Estado
reforça-se sob o enfoque da responsabilidade objetiva na prestação do serviço
público:
(...) Em verdade a escola pública, representada pela
Administração Pública, é responsável por qualquer dano que o aluno venha
a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda que causado por terceiro,
invasor, seja ela professor, aluno, visitante ou invasor.
Com relação à escola pública, a responsabilidade
se filia ao princípio consagrado no art. 37, § 6o, da CF/88, configurando-se
pela simples falha na garantia da incolumidade, independentemente da
verificação de culpa específica de qualquer servidor.
Esse dever de guarda persiste enquanto o aluno
estiver no interior da escola ou até mesmo fora dela, quando no exercício de
atividade curricular em congressos, conclaves, eventos culturais, sob a
guarda de prepostos. 2
Por tudo isso, em se tratando de responsabilidade
objetiva, a identificação do dever de indenizar prescinde da aferição de culpa
na ação ou omissão do agente estatal ou na prestação do serviço pelo ente de
direito público, bastando a comprovação da existência do dano e do nexo
causal entre este e a atividade estatal.
Hely Lopes Meirelles ensinava que:
2 STOCO, Rui, Tratado de Responsabilidade Civil, 8a ed, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 1256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037960-64.2018.8.26.0576 -Voto no 26.274
7
A teoria do risco administrativo faz surgir a
obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima
pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem
culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. (...) Na
teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço (...) Nesta, a
culpa é inferida do fato lesivo da Administração. Aqui não se cogita da culpa
da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato
danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal
teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade
pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a
certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos
demais. (...) Para obter a indenização basta que o lesado acione a Fazenda
Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo)
e o dano, bem como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação
incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa
ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da
vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a
culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se
parcial, reparte-se o “quantum” da indenização.3
Também Caio Mário da Silva Pereira preleciona, em
sua obra Responsabilidade Civil 4:
A pessoa jurídica de direito público responde
sempre, uma vez que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato da
Administração e o prejuízo sofrido. Não há que cogitar se houve ou não
culpa, para concluir pelo dever de reparação.
Fixadas as bases teóricas necessárias à apreciação do
feito, passo a análise do episódio descrito na exordial.
3 Direito Administrativo Brasileiro, 27a ed, São Paulo, Malheiros, 2002, p. 627.
4 Responsabilidade Civil, 4a ed, Rio de Janeiro, Forense, 1993, p. 133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037960-64.2018.8.26.0576 -Voto no 26.274
8
Conforme relatório de fls. 50 52, subscrito pela
Diretora da Escola Municipal Vera, o acidente ocorreu porque a autora e uma
colega se apoiaram no portão que separa o pátio das escadas e rampas de
acesso, vindo a estrutura a cair sobre as educandas, ocasionando os
ferimentos retratados às fls. 11.
O mesmo relatório revela dois fatos cruciais: a) na
data dos fatos, no momento da abertura para entrada dos alunos o portão
“saiu do trilho e ficou praticamente solto”; b) à época do acidente, a unidade
escolar não contava com funcionários do programa “Anjos da Escola”.
Sobre tal acontecimento, consta que “No período da
tarde estiveram na U.E. dois funcionários enviados pelo Setor de
Manutenção para inspecionar o portão e verificaram um trinco no trilho,
provavelmente ocasionado por dilatação do solo, imperceptível quando o
portão está correndo normalmente, que seria o possível motivo do portão ter
saído do trilo no momento que foi aberto. Os funcionários soldaram o trilho e
fizeram um braço de apoio na parte superior”.
Ou seja, a própria direção da escola reconhece que
houve falha no funcionamento do portão. Embora a anormalidade tenha sido
de difícil percepção, não pode ser tomada como excludente de
responsabilidade, visto que se trata de defeito em equipamento da própria
unidade escolar. Ainda que não haja culpa do ente público, a falha na
prestação de serviço e o nexo causal entre ela e o dano é suficiente para a
condenação à luz da teoria da responsabilidade objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037960-64.2018.8.26.0576 -Voto no 26.274
9
Não bastasse, há o agravante de que na data dos
fatos os denominados “Anjos da Escola” não estavam presentes para garantir
a segurança na entrada e saída dos alunos, o que eventualmente poderia ter
evitado o acidente.
Logo, era mesmo caso de procedência do pedido de
indenização por danos morais.
Contudo, em relação ao quantum das indenizações,
tenho que o valor de R$60.000,00 é excessivamente elevado em relação às
circunstâncias do evento danoso e à extensão dos abalos psíquicos sofridos
pela autora.
Como visto, o defeito ocorrido no portão era de
difícil percepção, não configurando falha grosseira por parte da unidade
escolar. Segundo o citado relatório, foram prestados os primeiros-socorros à
autora e o genitor da aluna foi devidamente comunicado dos fatos.
Posteriormente, também foi prestado suporte à aluna e sua família, inclusive
com expressa manifestação dos genitores acerca do interesse na continuidade
dos estudos da autora na mesma escola municipal (fls. 53 54), o que
evidencia a compreensão de que o acidente tratou-se de fato isolado.
Quanto à extensão dos danos, os exames médicos
acostados aos autos (fls. 12 24) não apontam a ocorrência de lesão de maior
gravidade (não houve lesão óssea), vislumbrando-se tão somente escoriações
e hematomas na região facial (fls. 11), as quais ensejaram afastamento das
atividades escolares por 14 dias e prescrição de analgésicos e compressa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037960-64.2018.8.26.0576 -Voto no 26.274
10
gelo. De se ressaltar que não há notícia de danos estéticos. Assim sendo,
embora o fato evidentemente fuja à normalidade, não se questionando a
ocorrência de danos morais, sobretudo considerando a tenra idade da autora,
entendo que os abalos psíquicos por ela sofridos não se compatibilizam com o
valor da indenização fixada pelo d. magistrado a quo.
Portanto, diante desses dois fatores, cabível a
minoração da condenação para R$ 8.000,00, valor que melhor se adequa aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente a garantir
justa compensação pelos danos morais sofridos e cumprir sua função punitiva
e educativa, sem implicar, contudo, o enriquecimento sem causa por parte da
vítima e a oneração excessiva do ente público.
Isso dito, passo ao exame do pedido de afastamento
da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, o qual não
prospera.
É descabido exigir que o tratamento fosse realizado
pelo SUS, mormente considerando a natural preocupação dos genitores com
os ferimentos sofridos sua filha de apenas 06 anos e as sabidas deficiências da
rede pública de saúde.
Não
obstante,
o
atendimento
e
posterior
acompanhamento foram realizados na Santa Casa de Misericórdia de São
José do Rio Preto, que também atende ao SUS. Ademais, o custo total dos
gastos é de baixa monta e os valores não fogem à média esperada para os dos
serviços hospitalares prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037960-64.2018.8.26.0576 -Voto no 26.274
11
Inalterado o ônus da sucumbência, visto que a
minoração do valor da indenização por danos morais não influi na
procedência integral dos pedidos, é necessário, contudo, adotar forma diversa
de fixação dos honorários advocatícios, pois o novo valor do proveito
econômico (qual seja, R$8.325,00) tornaria insuficiente a verba arbitrada com
fulcro no art. 85, §3o, I, do CPC.
Assim sendo, por equidade fixo os honorários em
R$1.800,00, nos termos do §8o do citado artigo, já incluída a majoração
prevista no §11.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do Município, apenas para reduzir o valor da
indenização por danos morais para R$8.000,00.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora